Tribunal: TJSP
Processo: 2197557-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PLEITO DE REDUÇÃO DAS MULTAS ACOLHIDO PELA DECISÃO RECORRIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE.

AGRAVO DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
Multas punitivas que não podem ultrapassar 100% do tributo – Caráter Confiscatório – Parte das multas punitivas ultrapassou o percentual máximo admitido – Caráter

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PLEITO DE REDUÇÃO DAS MULTAS ACOLHIDO PELA DECISÃO RECORRIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE.

AGRAVO DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
Multas punitivas que não podem ultrapassar 100% do tributo – Caráter Confiscatório – Parte das multas punitivas ultrapassou o percentual máximo admitido – Caráter Confiscatório – Multas por descumprimento de obrigações acessórias ("Isoladas") que devem ser consideradas individualmente para se aferir se há caráter confiscatório – Multas que também não podem ultrapassar 100% do tributo – Decisão agravada que apenas determinou que todas as multas observem o limite de 100% do tributo – Decisão mantida.

AGRAVO DA EMPRESA
Honorários advocatícios – Decisão que acolheu em parte embargos de declaração opostos contra sentença que julgou parcialmente exceção de pré-executividade – Condenação da executada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais – Fixação por equidade no valor de R$ 20.000,00 – Descabimento – Honorários que devem ser fixados nos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC sobre o proveito econômico obtido, que corresponde à parte excluída da execução fiscal – Decisão reformada.

RECURSO DA FAZENDA ESTADUAL IMPROVIDO E RECURSO DA EMPRESA PROVIDO.